Tribunal: TJDFT
Processo: 0717702-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO. CAUSA MADURA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso, menor ou mais amplo do que for pedido.
2. A r. sentença deixou de enfrentar e decidir pedido expresso de alienação de imóvel, além das questões relativas aos tributos incidentes no processo de inventário, invocadas pela Fazenda Pública do DF. Tal circunstância evidencia vício de procedimento e impõe a nulidade desse pronunciamento judicial.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.